Tribunal: TJES
Processo: 5002955-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002955-22.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

AMINTHAS DE OLIVEIRA;

EMBARGADO:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.

II-
Os aclaratórios n
ão se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício no julgado.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.

5002955-22.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002955-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: AMINTHAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002955-22.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

AMINTHAS DE OLIVEIRA;

EMBARGADO:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AMINTHAS DE OLIVEIRA
, no intuito de reformar o v. Acórdão (Id. 1642874) proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto pela ora Embargada
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, que deu parcial provimento ao recurso, para determinar a análise, pelo Juízo “a quo”, do argumento centrado na ocorrência de excesso de execução por ter sido utilizado índice de atualização indevido, com a consequente devolução pelo Agravado, na hipótese de ser acolhida a impugnação neste particular, somente dos valores porventura recebidos a maior.

No Id. 1828807, o Embargante sustenta que
“a Colenda 4ª Câmara Cível foi induzida a erro pela falaciosa narrativa da agravante que não trouxe aos autos cópias de peças fundamentais do cumprimento provisório de sentença que demonstram que o montante constrito no cumprimento de sentença originário não foi calculado com base no índice do INSS”
.

O Embargado, nas suas contrarrazões (Id. 2065143), pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002955-22.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

AMINTHAS DE OLIVEIRA;

EMBARGADO:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AMINTHAS DE OLIVEIRA
, no intuito de reformar o v. Acórdão (Id. 1642874) proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto pela ora Embargada
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, que deu parcial provimento ao recurso, para determinar a análise, pelo Juízo “a quo”, do argumento centrado na ocorrência de excesso de execução por ter sido utilizado índice de atualização indevido, com a consequente devolução pelo Agravado, na hipótese de ser acolhida a impugnação neste particular, somente dos valores porventura recebidos a maior.

No Id. 1828807, o Embargante sustenta que
“a Colenda 4ª Câmara Cível foi induzida a erro pela falaciosa narrativa da agravante que não trouxe aos autos cópias de peças fundamentais do cumprimento provisório de sentença que demonstram que o montante constrito no cumprimento de sentença originário não foi calculado com base no índice do INSS”
.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto “
a Colenda 4ª Câmara Cível foi induzida a erro pela falaciosa narrativa da agravante que não trouxe aos autos cópias de peças fundamentais do cumprimento provisório de sentença que demonstram que o montante constrito no cumprimento de sentença originário não foi calculado com base no índice do INSS”
.

Contudo, em que pese a irresignação do Embargante, verifica-se que o v. Acórdão abordou com clareza que
“
o Órgão ‘a quo’ não se pronunciara sobre o alegado excesso de execução decorrente da indevida utilização de índice de atualização do INSS
”,
motivo pelo qual, fora determinado, no julgamento deste recurso, a análise, pelo Juízo “a quo”, do argumento centrado na ocorrência de excesso de execução por ter sido utilizado índice de atualização indevido.

O que o Embargante pretende, na verdade, é que seja procedida a indevida análise da matéria nesta instância recursal, ao afirmar que o cumprimento provisório de sentença não foi calculado com base no índice do INSS, devendo , todavia, o Magistrado

a quo
se manifestar acerca da existência ou não de excesso de execução, com base no índice apontado.

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado. O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria, eis que inconformado com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002955-22.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

AMINTHAS DE OLIVEIRA;

EMBARGADO:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.

II-
Os aclaratórios n
ão se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício no julgado.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.

5002955-22.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.